Tribunal: STM
Processo: 7000121-42.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. BUSCA PELA PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 433 DO CPPM. DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas. Portanto, não se acolhe nulidade, sem qualquer demonstração de prejuízo à defesa, a teor do princípio do pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM.
A lei penal militar não estabeleceu uma fórmula matemática para calcular a pena-base. Em vez disso, ela define os limites mínimo e máximo da punição, conforme o artigo 69, § 2º, do Código Penal Militar, sempre em estrita observância ao princípio da legalidade. Assim, o quantum da pena-base é uma decisão que o juiz deve tomar dentro desses limites, levando em conta as circunstâncias específicas de cada caso. É importante que essa análise seja feita com cuidado e de forma proporcional, pois ela é a base sobre a qual toda a pena será alicerçada, motivo pelo qual é essencial que essa decisão seja bem fundamentada e justificada.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000121-
42.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: PEDRO ALMEIDA MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: ELTON CARLOS MORAIS RABELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000121-42.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: FRANCISCO NICÁCIO PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: PEDRO ALMEIDA MELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: HERBESON DE QUEIROZ GRANGEIRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGANTE: ELTON CARLOS MORAIS RABELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. BUSCA PELA PREVALÊNCIA DE VOTO
VENCIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 433 DO CPPM. DOSIMETRIA DA
PENA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de
atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. A sustentação oral não é ato
essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão
devidamente registradas em alegações escritas. Portanto, não se acolhe
nulidade, sem qualquer demonstração de prejuízo à defesa, a teor do princípio
do pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM.
A lei penal militar não estabeleceu uma fórmula matemática para calcular a
pena-base. Em vez disso, ela define os limites mínimo e máximo da punição,
conforme o artigo 69, § 2º, do Código Penal Militar, sempre em estrita
observância ao princípio da legalidade. Assim, o quantum da pena-base é uma
decisão que o juiz deve tomar dentro desses limites, levando em conta as
circunstâncias específicas de cada caso. É importante que essa análise seja feita
com cuidado e de forma proporcional, pois ela é a base sobre a qual toda a pena
será alicerçada, motivo pelo qual é essencial que essa decisão seja bem
fundamentada e justificada.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão unânime.
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão
hostilizado.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União, contra o Acórdão prolatado por esta Corte, na Apelação nº. 7000674-
60.2023.7.10.0010, que, por maioria, rejeitou o entendimento da Ministra Relatora, Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na preliminar de nulidade da instrução a partir da
fase do art. 433 do CPPM; e, ainda, em relação à dosimetria da pena aplicada aos Apelantes,
ao considerar aspectos negativos nas circunstâncias judiciais não mencionados na sentença
condenatória de primeira instância, situação vedada em recurso exclusivo da defesa.
Narra a denúncia que os civis Elton Carlos Morais Rabelo, Francisco Nicácio
Pereira Ribeiro, Girleudo de Oliveira Medeiros, Herbeson de Queiroz Grangeiro, João
Paulo Rodrigues Morais, Maricia Nobre Silveira, Michelly Nobre Silveira e Pedro
Almeida Melo incorreram na tentativa do crime de estelionato, por meio de manobras
escusas em detrimento da Operação Carro-Pipa do 23º Batalhão de Caçadores do Exército,
auferindo vantagem econômica indevida em virtude da não prestação dos serviços
contratados.
Na primeira instância, Maricia e Michelly, proprietárias e administradoras dos
veículos, e procuradoras dos pipeiros perante a administração militar, foram condenadas à
pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursas, por 129
(cento e vinte e nove) vezes, no caput do art. 251 do CPM c/c o art. 30, inciso II, ambos do
CPM, na forma do art. 71 do Código Penal comum.
Os demais corréus também foram condenados nas sanções do caput do art. 251
do CPM c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal comum,
às seguintes penas:
- Elton Carlos Morais Rabelo, por 18 (dezoito) vezes, à pena de 2 (dois) anos,
2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, sem direito ao sursis;
- Francisco Nicácio Pereira Ribeiro, por 13 (treze) vezes, à pena de 1 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o direito ao sursis;
- Girleudo de Oliveira Medeiros, por 19 (dezenove) vezes, à pena de 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem o direito ao sursis;
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Herbeson de Queiroz Grangeiro, por 18 (dezoito) vezes, à pena de 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, sem direito ao sursis;
- João Paulo Rodrigues Morais, por 20 (vinte) vezes, à pena de 2 (dois) anos,
3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, sem direito ao sursis;
- Pedro Almeida Melo, por 19 (dezenove) vezes, à pena de 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem direito ao sursis;
- Renaldo Oliveira Medeiros, por 22 (vinte e duas) vezes, à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem o direito ao sursis.
No julgamento do Apelo defensivo realizado em 24/10/2024, esta Corte, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade com retorno dos autos para oferecimento de
ANPP, bem como a preliminar de nulidade do feito por ofensa ao sistema acusatório. Por
maioria, rejeitou a preliminar suscitada, de ofício, pela então Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, de nulidade da Ação Penal nº. 7000026-
08.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para ser observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes. No mérito, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, para, mantendo
as condenações impostas na sentença, proceder novos cálculos das dosimetrias da pena. Por
maioria, Elton Carlos Morais Rabelo, Francisco Nicácio Pereira Ribeiro,Girleudo de
Oliveira
Medeiros,
Herbeson
de
Queiroz
Grangeiro,João
Paulo
Rodrigues
Morais,Pedro Almeida MeloeRenaldo Oliveira Medeiros tiveram suas penas reduzidas
para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; e Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre
Silveira, para 2 (dois) anos de reclusão, todos incursos no caput do art. 251 do CPM c/c o art.
30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal comum. Esta Corte
também decidiu, por unanimidade, conceder o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade (Apelação nº 7000674-60.2023.7.00.0000, Evento 43, EXTRATOATA1).
O Acórdão vergastado registra a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E
DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NÃO OFERECIMENTO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DE ESTELIONATO. TENTATIVA.
CONTINUIDADE DELITIVA. COAUTORIA AGRAVADA. OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CREDENCIAMENTO DE
PIPEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FRAUDE. FALSIFICAÇÕES DE ASSINATURAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO.
CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. NOVOS CÁLCULOS.
PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao Código de Processo
Penal comum, a Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM, o
que, em observância ao princípio da especialidade, afasta a aplicação do mencionado
dispositivo aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar,
inexistindo qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do
processo penal comum. Preliminar de nulidade do feito pelo não oferecimento do ANPP
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rejeitada. Decisão unânime. 2. O pedido de absolvição formulado pelo MPM não vincula a
decisão do Órgão Julgador, conforme preleciona o art. 437, alínea “b”, c/c o art. 297, ambos
do CPPM. Em observância ao princípio do livre convencimento motivado e considerando que
o art. 437, alínea “b”, do CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1998, não há
que se falar em violação ao sistema acusatório. Preliminar de nulidade do feito por ofensa ao
sistema acusatório rejeitada. Decisão unânime. 3. A nova realidade imposta pela Lei nº
13.774/2018 permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de
julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa. Preliminar de nulidade do processo a partir da fase do art. 433 do CPPM
rejeitada. Decisão por maioria. 4. In casu, as proprietárias e administradoras dos caminhões,
atuando como procuradoras dos motoristas, falsificaram assinaturas dos próprios motoristas
e do Comandante e Ordenador de Despesas da OM, apostas em processos de liquidação e
pagamento, com a finalidade de manter a Administração Militar em erro sobre os serviços
prestados e obter, com isso, vantagens indevidas em virtude da não prestação dos serviços
contratados, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos
agentes, restando caracterizados os crimes na forma tentada. 5. O elemento subjetivo exigido
pelos delitos praticados por todos os Apelantes restou cabalmente demonstrado, na medida em
que, mediante ardil, as Rés valiam-se do imprescindível auxílio dos Réus, que, de forma livre e
consciente, e sabedores de que os serviços de entrega de água não seriam prestados,
entregavam às irmãs a documentação necessária para que elas efetuassem os seus cadastros
junto à OCP, contendo inclusive as fotografias dos referidos motoristas ao lado dos caminhões
pipa por ocasião da vistoria pelo Exército, tornando possível, assim, a aplicação da fraude no
momento da prestação de contas executada por elas junto à OM. 6. A atenuante da confissão
espontânea possui previsão expressa no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, não havendo
razão para que seja invocado dispositivo da lei penal comum. Tal circunstância somente se
aplica nos casos em que a autoria do delito é desconhecida ou imputada a outrem, o que não
se verifica no caso presente, tendo em vista que, ao ser interrogado na fase do IPM, o
Apelante negou ser verdadeira a imputação que lhe foi feita na denúncia, somente tendo
admitido a prática delitiva na fase judicial, após as inúmeras diligências realizadas no curso
do processo. 7. As Apelantes atuaram como mentoras intelectuais e organizadoras de toda a
atividade criminosa, não havendo que se falar em afastamento da agravante do art. 53, § 2º,
inciso I, do CPM. 8. Reconhecidas as autorias, as materialidades e o dolo nas condutas dos
Apelantes e não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é de serem
mantidas as condenações dos Réus. 9. No entanto, o decreto condenatório merece reparos
exclusivamente no tocante à dosimetria das penas, devendo ser desconsiderados, nas
primeiras fases, os acréscimos de 1 (um) mês de reclusão por cada delito excedente ao número
de 7 (sete), promovidos a título de maior extensão do dano. 10. Parcial provimento aos apelos
defensivos. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000674-60.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 24/10/2024, Data de Publicação: 06/02/2025).
A Defensoria Pública da União opôs estes Embargos, no intuito de prevalecer o
entendimento da corrente minoritária, lastreando-se no voto da Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que suscitou, de ofício, a preliminar de nulidade da
ação penal militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse realizada a sessão de
julgamento, oportunizando a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Do mesmo modo, pretende ver prevalecer o voto da Ministra Relatora no
tocante à dosimetria da pena dos Apelantes.
Por decisão de 6/2/2025, este Relator admitiu os Embargos por estarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade e concedeu vista dos autos à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (Evento 6).
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por manifestação do
Subprocurador-Geral Luciano Moreira Gorrilhas, pugnou “pela rejeição dos presentes
Embargos, mantendo-se incólume o v. acórdão vergastado” (Evento 10).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme despacho acostado aos autos (Evento 6), os Embargos são
tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos no art. 538 e seguintes, razão
pela qual ratifico a decisão de admissibilidade.
A Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade no intuito de
prevalecer o voto vencido da então Ministra Relatora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, nos autos da Apelação nº. 7000674-60.2023.7.10.0010.
Inicialmente, busca a nulidade da Ação Penal nº 7000026-08.2022.7.10.0010, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, nos termos da preliminar suscitada de ofício pela
Ministra.
Não obstante a laboriosa motivação lançada na respectiva declaração de voto, a
questão já foi objeto de discussão em outros julgados e esta Corte tem se posicionado,
majoritariamente, no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de regra
procedimental. Nesse sentido, colaciono o julgado de minha relatoria:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. APELAÇÃO. DPU. NULIDADE.
RITO PROCESSUAL. ART. 433 CPPM. JUÍZO MONOCRÁTICO. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO.
PRECEDENTES DO EXCELSO PRETÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Com a
inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o
art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer
que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder
Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de
julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da
alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser
oportunizada a sustentação oral das Alegações finais. Manutenção do acórdão embargado.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000557-35.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
20/02/2025, Data de Publicação: 13/03/2025). (Sem grifos no original).
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz togado
passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir monocraticamente
os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em coautoria com acusados militares.
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É bem verdade que o art. 433
1 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso nos casos de atuação
exclusiva do juiz singular, haja vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz
monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos
colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nessa linha intelectiva, cito o seguinte
precedente da Corte Constitucional, assim ementado:
EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM,
ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93076, Relator: CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 29-10-2014. PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Deve-se destacar que a defesa teve oportunidade de se manifestar nos autos em
duas oportunidades antes de prolatada a Sentença. O Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, após receber as informações solicitadas à Organização Militar,
conforme o artigo 430 do CPPM, deu nova oportunidade às partes para complementarem
suas alegações escritas. Na ocasião, foi informado que, assim que os autos retornassem, o
processo estaria pronto para a sentença em gabinete (APM 7000026-08.2022.7.10.0010,
Evento 429).
O MPM ratificou as alegações escritas anteriores e a defesa deixou transcorrer
in albis o prazo que lhe foi ofertado, o que, por si só, demonstrou a falta de interesse em
realizar acréscimo às alegações escritas já apresentadas ou mesmo realizar sustentação oral
perante o magistrado (Evento 459).
Dessa forma, não há como acolher a nulidade apontada pela Ministra Relatora,
pois não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa, a teor do princípio “pas de nullité
sans grief”, insculpido no art. 499
3 do CPPM.
Frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda
mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas, conforme se
verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in
verbis:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 660.
SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À DEFESA. PEDIDO DE DESTAQUE.
EXCEPCIONALIDADE A SER DEFERIDA PELO RELATOR DO PROCESSO. AUSÊNCIA
DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem
meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que a sustentação oral é ato
processual facultativo e não essencial à defesa e a sua ausência ou indeferimento não gera
nulidade do processo. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal já assentou
entendimento de que o julgamento no Plenário Virtual não enseja prejuízo às partes, sendo o
destaque uma excepcionalidade a ser deferida pelo relator do processo. Precedentes. V -
Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1330427 AgR-sexto-ED, Relator: CRISTIANO
ZANIN, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 23/4/2024 PUBLIC 24/4/2024). (Sem grifo no original).
No mesmo caminho seguiu a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar:
Em que pese a referida alteração de cunho processual promovida pela novel legislação na Lei
de Organização da Justiça Militar da União, as disposições do Código de Processo Penal
Militar permaneceram intactas. Desse modo, impõe-se a adequação entre o rito previsto no
diploma processual penal castrense - direcionado apenas ao julgamento colegiado - à nova
regra de competência monocrática.
Nesse sentido, consoante bem delineado nos trechos do acórdão prolatado na Apelação
retrocitada, adotados como razão de decidir do acórdão ora embargado, a sessão para
sustentação oral e julgamento tem por principal objetivo propiciar aos juízes militares o
amplo conhecimento do processo, bem como colher os seus votos. Tal cenário não ocorre
quando se está diante de um feito julgado singularmente pelos Juízes Federais da Justiça
Militar.
Há que se notar, ainda, que, no caso dos autos, o MM, por ocasião da aplicação do art. 428
do CPPM, alertou as partes de que não haveria a fase de sustentação oral e julgamento em
plenário, haja vista tratar-se de acusados civis, julgados monocraticamente, nos termos da
nova legislação, razão pela qual deveriam esgotar seus argumentos nas alegações escritas.
Evidencia-se que o julgador atuou com observância à boa-fé objetiva processual que, de
acordo com o art. 5º, do Código de Processo Civil, incide sobre todos os sujeitos que atuam no
processo.
Observa-se que não houve insurgência das partes em relação à supressão da fase do art. 433
do CPPM, nem mesmo em sede de apelação. Resta cristalino, portanto, que inexiste prejuízo à
defesa, o que obsta a declaração de nulidade da ação penal militar, diante da regra
estampada no art. 499 do diploma processual penal militar.
Desse modo, reiterando nossas vênias à corrente minoritária, entendemos que o acórdão
hostilizado não merece qualquer reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, haja vista tratar-se de
julgamento monocrático de acusados civis, nos termos do art. 30, I-B, da LOJMU, que, por
essa peculiaridade, torna desnecessária a realização de sessão para sustentação oral. (Evento
10).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de
julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se
reconhece a nulidade processual apontada pela Defensoria Pública da União, nos termos do
voto minoritário.
A Defesa também pleiteia a prevalência da dosimetria da pena realizada pela
Ministra-Relatora, na qual fixou as penas de Elton Carlos Morais Rabelo, de Francisco
Nicácio Pereira Ribeiro, de Girleudo de Oliveira Medeiros, de Herbeson de Queiroz
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Grangeiro, de João Paulo Rodrigues Morais, de Pedro Almeida Melo e de Renaldo Oliveira
Medeiros em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e as penas de
Marícia Nobre Silveira e de Michelly Nobre Silveira em 1 (um ) ano e 9 (nove) meses de
reclusão.
A diferença na forma de calcular a pena entre o voto divergente e o voto
vencedor está na fixação da pena-base. A Ministra-Relatora aumentou a pena mínima em um
oitavo, levando em conta o número de circunstâncias negativas previstas no artigo 69 do
CPM e a única circunstância reconhecida na sentença, que foi a extensão do dano. Já o voto
vencedor considerou a variação entre a pena mínima e a máxima, escolhendo uma pena-base
de três anos de reclusão, um valor que achou proporcional para o comportamento, que
ocorreu por causa do abastecimento fraudulento de água, prejudicando comunidades carentes
afetadas pela seca no semiárido do Ceará (Apelação nº. 7000674-60.2023.7.00.0000, Evento
49). Destaco:
Acusados
Juízo a quo
Dosimetria Acórdão
Dosimetria Voto Vencido
Elton
Carlos
Morais
Rabelo
18 vezes
2 anos, 2 meses e 3 dias
de reclusão
1ª fase: pena-
base
3
anos
de
reclusão.
2ª fase: -
3ª fase: redução
de
2/3
pela
tentativa.
1
ano
de
reclusão.
Continuidade
delitiva:
aumento de 2/3.
Pena final: 1
ano e 8 meses
de reclusão.
1ª fase: pena-
base
2 anos, 7 meses
e 15 dias de
reclusão.
2ª fase: -
3ª fase: redução
de
2/3
pela
tentativa.
10 meses e 15
dias
de
reclusão.
Continuidade
delitiva:
aumento de 2/3.
Pena final: 1
ano, 5 meses e
15
dias
de
reclusão.
Francisco Nicácio Pereira
Ribeiro
13 vezes
1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão
Girleudo
de
Oliveira
Medeiros
19 vezes
2 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão
Herbeson
de
Queiroz
Grangeiro
18 vezes
2 anos, 2 meses e 3 dias
de reclusão
João
Paulo
Rodrigues
Morais
20 vezes
2 anos, 3 meses e 6 dias
de reclusão
Pedro Almeida Melo
19 vezes
2 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão
Renaldo
Oliveira
Medeiros
22 vezes
2 anos, 4 meses e 10 dias
de reclusão
Maricia Nobre Silveira
129 vezes
8 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão
1ª fase: pena-
base
3
anos
de
reclusão.
2ª fase: 1/5 em
razão
da
agravante
prevista no art.
1ª fase: pena-
base
2 anos, 7 meses
e 15 dias de
reclusão.
2ª fase: 1/5 em
razão
da
agravante
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

53, inciso II, do
CPM
3 anos, 7 meses
e 6 dias de
reclusão.
3ª fase: redução
de
2/3
pela
tentativa.
1 ano, 2 meses
e 12 dias de
reclusão.
Continuidade
delitiva:
aumento de 2/3.
Pena final: 2
anos
de
reclusão.
prevista no art.
53, inciso II, do
CPM
3 anos, 1 mês e
24
dias
de
reclusão.
3ª fase: redução
de
2/3
pela
tentativa.
1 ano e 18 dias
de reclusão.
Continuidade
delitiva:
aumento de 2/3.
Pena final: 1
ano e 9 meses
de reclusão.
Michelly Nobre Silveira
Sobre a primeira fase da aplicação da pena, Coimbra Neves e Streifinger
esclarecem:
Na primeira fase, como já consignado, o juiz – aqui e doravante, ao nos referirmos a juiz no
Direito Penal Militar, estaremos significando tanto o juiz de direito das Justiças Militares
Estaduais ou o juiz federal da Justiça Militar, em julgamento monocrático, como o Conselho
de Justiça em sua unidade, como comanda o § 1º do art. 36 do CPPM – deve fixar a pena-
base. Nos dizeres de Guilherme Nucci, a pena-base “é a primeira escolha do juiz no processo
de fixação da pena, sobre a qual incidirão as agravantes e atenuantes e, em seguida, as causas
de aumento e diminuição. A eleição do quantum inicial, a ser extraído da faixa variável entre
o mínimo e o máximo abstratamente previstos no tipo penal incriminador, precisamente no
preceito secundário, faz-se em respeito às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59. Não se
trata de uma opção arbitrária e caprichosa do julgador, ao contrário, deve calcar-se nos
elementos expressamente indicados em lei”.
No plano legal, é ela definida pelo art. 77 do CPM, nos seguintes termos: “A pena que tenha
de ser aumentada ou diminuída, de quantidade fixa ou dentro de determinados limites, é a que
o juiz aplicaria, se não existisse a circunstância ou causa que importa o aumento ou
diminuição”.
Assim, na fixação da pena-base, o juiz deverá, fundamentadamente, enumerar as
circunstâncias do art. 69 do CPM, fixando uma pena inicial de trabalho. As circunstâncias do
citado artigo são denominadas circunstâncias judicias. Vejamos o que dispõe o art. 69 do
CPM:
“Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e
a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior
ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e a sua
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.”
[...]. (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direto Penal
Militar – Volume Único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, págs. 632/633).
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese o reconhecimento jurisprudencial pela adoção do critério de
valoração para cada circunstância judicial desfavorável consistente em 1/8, de acordo com a
quantidade de circunstâncias judiciais existentes no art. 69 do Código Penal Militar, ele não
estabeleceu uma fórmula matemática para calcular a pena-base. Em vez disso, ela define os
limites mínimo e máximo da punição, conforme o artigo 69, §2º, do Código Penal Militar, em
estrita observância ao princípio da legalidade. Assim, o quantum da pena-base é uma decisão
que o juiz deve tomar dentro desses limites, levando em conta as circunstâncias específicas
de cada caso. É importante que essa análise seja feita com cuidado e de forma proporcional,
pois ela é a base sobre o qual toda a pena será alicerçada, motivo pelo qual é essencial que
essa decisão seja bem fundamentada e justificada.
Nessa senda, destaco o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE
QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE.
MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO
ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é possível haver condenação,
ainda que o Ministério Público tenha se manifestado em sentido contrário, motivo pelo qual,
na hipótese, não se verifica a ocorrência de ilegalidade na condenação do agravante pela
prática do crime de associação criminosa.
2. Ademais, como é cediço, o habeas corpus não é meio processual adequado para analisar
teses relativas à insuficiência probatória para condenação, uma vez que se trata de ação
constitucional de rito célere e cognição sumária, e no qual não se admite o reexame de fatos e
provas, providência esta necessária para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias quanto à prática delitiva pelo acusado.
3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
4. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da
conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo
penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum
deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da
proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma
operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
5. No caso, observa-se que a basilar do crime de tráfico foi exasperada pela previsão do art.
42 da Lei n. 11.343/2006, diante da natureza deletéria e da quantidade de drogas apreendidas
- 469,90 g de cocaína. Já em relação aos crimes de associação para o tráfico e de
organização criminosa, considerou-se a periculosidade da organização e a pluralidade de
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atuação da facção criminosa, além da maior culpabilidade, decorrente do fato de o paciente
exercer papel de gerência, aspectos estes que conferem maior desvalor às práticas delitivas e
autorizam o incremento das basilares, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em
função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a
discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre
convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração
de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração
de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de
pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum
critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados
elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação
de legalidade ou proporcionalidade. 7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito
subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque
o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade
na exasperação da pena.
8. No caso concreto, não vislumbro a existência de desproporcionalidade nos acréscimos
operados (2 anos para o crime de associação; 1 ano e 6 meses para o crime de organização
criminosa; e 1 ano e 3 meses para o crime de tráfico), uma vez que apresentada a devida
fundamentação, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Sem grifos no original).
Dessa forma, nenhum reparo merece o acórdão vergastado, o qual se ateve à
interpretação mais adequada da norma processual no tocante à nulidade apontada e à
aplicação da norma penal militar na dosimetria da pena. O acórdão se encontra em harmonia
com o entendimento predominante deste Superior Tribunal Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
o Acórdão hostilizado.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375997v9 e do código CRC 43ef21ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/09/2025, às 14:41:41
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações
escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver,
e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acôrdo
manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
7000121-42.2025.7.00.0000
40001375997.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR